Tribunal: TJPA
Processo: 0000353-80.2008.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. SENTEN?A CONDENAT?RIA. ART. 209, CAPUT, DO CPM E 209, ?1?, AMBOS DO C?DIGO PENAL MILITAR. 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA PELO MINIST?RIO P?BLICO EM CONTRARRAZ?ES. REJEI??O. N?o merece prosperar a preliminar de intempestividade arguida, j? que, conforme se verifica a senten?a foi publicada em 25/09/2014, e a defesa interp?s apela??o penal no prazo legal, no dia seguinte 26/09/2014. E mais, a Secretaria da comarca expediu certid?o constatando a tempestividade do recurso ?s fls. 195, vez que interposto no prazo legal. Por outro lado, os apelantes foram cientificados para apresenta??o de raz?es recursais via di?rio de justi?a, dia 11/02/2016, motivo pelo qual o magistrado determinou novamente a intima??o dos r?us, na data de 23/09/2019 e as raz?es recursais, ?s fls. 202/2011, foram apresentadas apenas no dia 02/10/2019. Contudo, ? pac?fico tanto na doutrina como na jurisprud?ncia, e em nossa C?mara Criminal, que a apresenta??o das raz?es recursais al?m do prazo previsto no art. 600 do C?digo de Processo Penal ? reconhecida apenas como uma mera irregularidade. 2. PRELIMINAR DE EXTIN??O DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRI??O QUANTO AO APELANTE NEIZONOR FIGEUIRA RAMOS. SENTEN?A CONDENAT?RIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSA??O. TRANSCURSO SUPERIOR ? 02 (DOIS) ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DEN?NCIA (30/09/2010) E A PUBLICA??O DA SENTEN?A (25/09/2014). EXTIN??O DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 123, INCISO IV, 125, INCISO VII, E 125, ?1?, TODOS DO C?DIGO PENAL MILITAR. MAT?RIA DE ORDEM P?BLICA. EXTIN??O DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OF?CIO. 3. M?RITO. APELANTE JAIRO NOBRE DE LIMA. 3.1. PLEITO DE ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPROVIMENTO. Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenat?rio, em virtude das les?es sofridas pelas v?timas conforme laudo pericial e fotografias juntadas nos autos. Ao contr?rio do que alega a defesa, a v?tima ? firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido agredida pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido, apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a vers?o apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probat?rio do processo e a alega??o de insufici?ncia de provas por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº________________
PROCESSO Nº 0000353-80.2008.8.14.0200
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM - VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
APELANTE (S): NEIZONOR FIGUEIRA RAMOS
JAIRO NOBRE DE LIMA
ADVOGADO: DRª. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB/PA Nº 14.055)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 209, CAPUT, DO CPM E 209, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.
Não merece prosperar a preliminar de intempestividade arguida, já que, conforme se verifica a sentença foi publicada em 25/09/2014, e a defesa interpôs apelação penal no prazo legal, no dia seguinte 26/09/2014. E mais, a Secretaria da comarca expediu certidão constatando a tempestividade do recurso às fls. 195, vez que interposto no prazo legal. Por outro lado, os apelantes foram cientificados para apresentação de razões recursais via diário de justiça, dia 11/02/2016, motivo pelo qual o magistrado determinou novamente a intimação dos réus, na data de 23/09/2019 e as razões recursais, às fls. 202/2011, foram apresentadas apenas no dia 02/10/2019. Contudo, é pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nossa Câmara Criminal
,
que a apresentação das razões recursais além do prazo previsto no art. 600 do Código de Processo Penal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade.
2. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO APELANTE
NEIZONOR FIGEUIRA RAMOS
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. TRANSCURSO SUPERIOR À 02 (DOIS) ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (30/09/2010) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (25/09/2014). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 123, INCISO IV, 125, INCISO VII, E 125, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. 3. MÉRITO. APELANTE
JAIRO NOBRE DE LIMA.

3.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPROVIMENTO.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pelas vítimas conforme laudo pericial e fotografias juntadas nos autos. Ao contrário do que alega a defesa, a vítima é firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido agredida pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido,
apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova
, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a alegação de insuficiência de provas por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, para declarar, de ofício,
extinta a punibilidade
quanto ao crime

previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar
,
imputado ao apelante
Neizonor Figueira Ramos
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
nos termos dos arts. 123, inciso IV, 125,
inciso VII,
e 125, §1º, todos do Código Penal Militar; e julgar pelo
improvimento do recurso de Jairo Nobre de Lima,
acompanhando o parecer ministerial, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Neizonor Figueira Ramos e Jairo Nobre de Lima
, através de advogado constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 175/185, que julgou procedente a denúncia formulada contra os apelantes, condenando

Neizonor Figueira Ramos

nas sanções punitivas do
art. 209, caput, do Código Penal Militar
(Lesão corporal leve)
a pena de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, sendo concedido sursis especial pelo prazo de dois anos,
e condenando

Jairo Nobre de Lima
nas sanções punitivas do
art. 209, §1º, do Código Penal Militar
(Lesão corporal grave)
a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob o
regime inicial
fechado.

De acordo com os termos da denúncia, no dia 09/10/2007, por volta das 23:30 horas, no Município de Almerim, os ofendidos André Ricardo dos Santos, Edilaison Lobato Correa e João Paiva Gonçalves, estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar, quando VTR composta pelos denunciados fez a abordagem policial e agrediu com socos e chutes os civis, causando-lhes Lesões Corporais (Laudos de fls. 257/259).

Prossegue a denúncia que no dia 02/11/2007, o menor Raimundo Edson Paixão Queiroz encontrou com um indivíduo, conhecido por `Manga Rosa¿, que estava ferido na cabeça, ocasião em que CB PM Nobre saiu de um veículo efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a perna direita do menor (Laudo de fl. 56). Em seguida, foi agredido com socos e chutes pelo SGT Neizonor e pelo SD PM Ângelo e conduzido à DEPOL sob acusação de prática de assalto (fls. 233/235).

A denúncia foi recebida em 30/09/2010 e o processo suspenso para
Ângelo Almeida de Oliveira e Rui Guilherme Miranda Dib,
sendo, posteriormente, extinta a punibilidade dos mesmos.

A ação penal prosseguiu em relação aos dois primeiros acusados, com instrução no Juízo Singular (fls. 05 e 25).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa ofereceu razões de apelação às fls. 202/211, requerendo a absolvição dos apelantes alegando não estar provado ter os réus concorrido para a infração penal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 212/217, pugna preliminarmente pela intempestividade do recurso defensivo e pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa do réu Neizonor Figueira Ramos e quanto ao réu Jairo Nobre de Lima pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, às fls. 223/227, que se pronunciou, preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição retroativa em face do réu Neizonor Figueira Ramos e pelo improvimento do recurso em face do réu Jairo Nobre de Lima.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do apelo.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

O representante do Ministério Público em contrarrazões recursais pleiteia pelo não conhecimento do recurso, alegando ter a Defesa, interposto o recurso intempestivamente.

Não merece prosperar a preliminar de intempestividade arguida, já que, conforme se verifica a sentença foi publicada em 25/09/2014, e a defesa interpôs apelação penal no prazo legal, no dia seguinte 26/09/2014.

E mais, a Secretaria da comarca expediu certidão constatando a tempestividade do recurso às fls. 195, vez que interposto no prazo legal.

Por outro lado, os apelantes foram cientificados para apresentação de razões recursais via diário de justiça, dia 11/02/2016, motivo pelo qual o magistrado determinou novamente a intimação dos réus, na data de 23/09/2019 e as razões recursais, às fls. 202/2011, foram apresentadas apenas no dia 02/10/2019. Contudo, é pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nossa Câmara Criminal
,
que a apresentação das razões recursais além do prazo previsto no art. 600 do Código de Processo Penal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade.

Nesse sentido, trago à colação as lições do mestre Guilherme de Souza Nucci:
¿
O prazo de cinco dias para a interposição do recurso é fatal, mas o de oito dias para as razões não é, podendo ser ultrapassado, até porque o recurso pode subir sem razões
¿.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Ed. São Paulo: RT, 2008, p. 966, ponto 54
).

Também como mera irregularidade é a posição dos Tribunais Superiores:
(...) APELAÇÃO CRIMINAL.
RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE.
HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL A QUO CONHECEU DO INCONFORMISMO EM TODA SUA EXTENSÃO E ANALISOU TODAS AS TESES EXPOSTAS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apresentação das razões de apelação fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, motivo pelo qual não pode ser óbice ao conhecimento do inconformismo
(Precedentes STJ). [STJ. HC 145804 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 03/02/2011. DJe 25/04/2011] Gn.
Habeas Corpus. 2. Juizado Especial Criminal. 3. Apelação por termo nos autos. Art. 600 do C.P.P. 4. Razões apresentadas após o prazo do art. 81, § 1o, da Lei no 9.099, de 1995. 5. Defensoria Pública. Prerrogativas de intimação pessoal e de contagem do prazo em dobro para recorrer
. 6. Apresentação tardia das razões de apelação. Mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso.
Art. 601 do C.P.P. 7. Ordem concedida. [STF. HC 85006/MS. Relator: Min. GILMAR MENDES. J. 15/02/2005. 2ª Turma. DJ. 11/03/2005]

Diante do exposto, rejeito a preliminar de intempestividade recursal,
e, verificando presentes os demais pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto pela defesa.
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

O representante do Ministério Público em contrarrazões recursais, aponta a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa em face do apelante Neizonor Figueira Ramos.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise nos autos, necessária se faz
a declaração de ofício da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa
, que é
matéria de ordem pública
podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante Neizonor Figueira Ramos foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no
art. 209, caput, do Código Penal Militar
(lesão corporal leve)
,
a pena de
03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Com efeito, a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 125, §1º do Código Penal Militar.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 02 (dois) anos, conforme art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar,
haja vista que a pena aplicada foi
de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Nota-se que transcorreu um período superior a
02 (dois) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
, 30/09/2010
, à fl. 05, conforme art. 125, §5º, inciso I, do Código Penal Militar,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
,
em 25/09/2014
, às fls. 186, conforme art. 125, §5º, inciso II, do Código Penal Militar.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 123, inciso IV, 125,
inciso VII,
e 125, §1º, todos do Código Penal Militar.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:
Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO LEVE, QUALIFICADA PELO RESULTADO CAUSADO CULPOSAMENTE (ART. 209, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA IMPOSTA - HIPÓTESE DO §1º DO ART. 125 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA DE QUE APENAS O RÉU RECORREU - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA (TJMMG 00006280320169130003, Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino, Data de Julgamento: 03/08/2019, Data de Publicação: 13/08/20219).

MÉRITO - DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição do réu Jairo Nobre de Lima, por não estar provado ter concorrido para a infração penal.

Não possui razão o apelante.

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada nos Laudos de Exames de Corpo de Delito realizados nas vítimas, bem como fotografias das mesmas lesionadas.

A
autoria
do crime também ficou devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrente nos dois fatos apurados, cujos depoimentos passo a expor:

-
CB PM FERNANDO ANTÔNIO DE JESUS DE SOUZA
afirmou que no dia 02/11/2007, estava de serviço na DEPOL e foi avisado por populares que havia briga de Gangues no Bairro do Palhal. Deslocou-se com seu companheiro para dar apoio. Ao chegar, a VTR do SGT Neizonor já estava no local. Deu apoio ao CB PM Jairo Nobre e em seguida ajudou os companheiros a procurarem os integrantes da gangue refugiados numa área de mangue.
Não presenciou a abordagem do CB PM Nobre
.
Viu algumas pessoas detidas lesionadas no rosto
, que foram conduzidas ao Hospital e depois à DEPOL. Não sabe quem foram os autores das lesões.
Não viu os policiais militares agredirem os ofendidos
. Não reconheceu as pessoas que estão nas fotos de fl. 210 dos autos. Participou da detenção de `Manga Rosa¿ e Ferreira. (fl. 31).

- SD PM ALEXANDRE SILVA DE JESUS
afirmou que no dia do 1º fato estava de serviço, mas foi dispensado, não acompanhou a diligência. Em relação ao segundo fato, disse que estava de serviço na DEPOL e uma senhora denunciou briga de gangs no Bairro do Palhal. Acionou o SGT Neizonor. Seguiu de moto com o SD Jesus para o local dos fatos. Entrou no mangue e encontrou o menor Edson Paixão, deu ordem para que se rendesse e o mesmo ficou com medo e obedeceu caindo com o rosto voltado para baixo. Deixou o menor com o CB Nobre e foi atrás dos outros membros da gang, por determinação deste.
Ouviu disparos de arma de fogo quando estava no mangue
.
Não viu os acusados agredirem os ofendidos
. Reconheceu a foto de `Manga Rosa¿, mas não sabe como foram produzidas as lesões porque foi em perseguição do menor.

- SD PM ÂNGELO ALMEIDA DE OLIVEIRA
relatou que em relação ao 1º fato não recorda de nada. Em relação ao segundo, afirmou que estava de serviço e efetuou a prisão de `Manga Rosa¿, mas já o encontrou ferido no rosto, após uma briga de `gangues¿. Foi prestado socorro aos detidos. O SGT PM Neizonor participou da prisão do ofendido `Manga Rosa¿, cujos fatos estão nas fls. 74/75. O CB PM Nobre estava perseguindo o menor de fl. 75 dentro do matagal.
Afirmou que o Juiz Alan efetuou um disparo não sabendo em que direção
.
Confirmou que o menor estava com lesões nos lábios e na testa, mas só percebeu o tiro no hospital devido a lama
(fl. 33)

- ALAN MEIRELES
declarou que era Juiz na Comarca de Almerim, na época do fato e ao chegar ao local, não havia mais briga, pois cessou a intervenção da PM fazendo a dispersão destes elementos e os policiais foram atrás deles entrando no matagal, ocasião em que ouviu tiros posteriormente.
Não presenciou abuso de poder por parte dos policiais
, não participou de nenhuma operação com a polícia, nem tão pouco efetuou disparos de arma de fogo, nem portava arma, apenas levou os policiais no carro do Judiciário porque não havia viaturas no local. Não viu o desenrolar da ação, porque após a chegada da polícia civil retirou-se do local.

-
OFFIR SADALA FILHO,
afirmou que no dia do 2º fato era motorista da VTR, sendo acionado com outros PMs para atender uma ocorrência de briga de gangues e chegou ao local conduzindo o Juiz da Comarca, Dr. Alan Meireles, que ficou na VTR aguardando. Ouviu cinco a seis disparos e em seguida viu os policiais trazendo `Manga Rosa¿ e outro rapaz ferido a bala e
com os feridos foi apreendido uma arma caseira
. Viu os policiais retornarem com `Manga Rosa¿ e o menor já feridos com tiros.

O ofendido, menor
RAIMUNDO EDSON PAIX¿O QUEIROZ FILHO,
afirmou que no dia do 2º fato saiu para jogar bola com `Manga Rosa¿ e já o viu ferido. Neste momento chegou um dos policiais e disse: `coloca a mão na cabeça e deita no chão¿ e deitou, ocasião em chegou
o CB PM Nobre e efetuou os disparos em sua perna
, mandou levantar e ir até a VTR, tirou o coturno e o espancou.
Afirmou que foi espancado pelo CB PM Nobre e SGT Neizonor
. Afirma que quem lhe rendeu não foi o autor dos tiros (fl. 125).

O segundo ofendido não foi inquirido em Juízo.

-
ANDRÉ RICARDO BATISTA DOS SANTOS
relatou que no dia do 1º fato estava na praça, num carro, quando apareceu a polícia e
foi agredido por cinco policiais militares, mas apenas recorda do CB PM Nobre como um dos agressores
, que mais lhe batia com pedaço de pau.

-
EDILAISON LOBATO CORREA
afirmou que no dia do 1º fato, estava num canto da casa e Coaracy, quando
surgiram cinco policiais militares, dentre eles, o CB PM Nobre, que passaram a espancá-lo
e em seguida o conduziram à Delegacia.

Em interrogatório perante este Juízo, os réus declararam:

-
SGT PM NEIZONOR FIGUEIRA RAMOS (fl. 148):
afirmou que no dia do 1º fato estava de serviço na praça e uma pessoa pediu ajuda para briga de gangs. O Secretário da Prefeitura cedeu um carro. Junto com CB Nobre prenderam uns cinco a seis elementos. Na delegacia não havia ninguém para fazer o procedimento, então os presos foram liberados. Acha que as lesões nos contendores foram decorrentes do confronto entre eles. No 2º fato, relatou que estava na Delegacia com o Juiz local, Dr. Alan Meireles, e uma senhora informou que havia briga de gangs. Seguiu com o Juiz até o local. Os contendores já haviam se dispersado. O Juiz correu para o lado esquerdo com um outro soldado e o réu foi para o lado direito, junto com o CB Nobre, entraram no matagal e terreno de várzea, ocasião em que sofreu um acidente, tropeçou no cinto de segurança, caiu e fraturou o braço. Voltou para ser medicado no Hospital local. O CB Nobre seguiu na missão.
Nã
o viu nenhum dos policiais agredir os dois ofendidos e também n¿o agrediu ninguém
. Na cidade de Almerim é comum e normal haver briga de gangues.

- JAIRO NOBRE DE LIMA (FL. 149):
declarou que em relação ao fato ocorrido em 09/10/2007, uma senhora chegou na Delegacia e pediu ajuda para um confronto entre gangs que ocorria no Bairro do Palhal. Era o motorista da VTR e não presenciou nenhuma agressão. Foi realizada a detenção dos contendores, e após liberados porque não havia ninguém na Delegacia. Não agrediu nenhum deles. Em relação ao segundo fato, afirma que uma senhora pediu ajuda para ocorrência de briga de gangs. Foi com o Juiz para o local. O Juiz foi para um lado e fez a detenção de `Manga Rosa¿.
O réu foi para o outro lado e fez a detenção do menor
, mas não viu nenhum machucado, porém quando ele chegou na VTR começou a sangrar nos pés. Afirma que
no momento da detenção o menor não estava armado
. Conduziu-o até o hospital e lá soube que ele foi baleado. Afirma que não efetuou nenhum disparo contra o menor e contesta a versão do médico no Laudo.

Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pelas vítimas.

Ao contrário do que alega a defesa, a vítima é firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido agredida pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido,
apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova
, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a alegação de insuficiência de provas por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Cito jurisprudência nesse sentido:
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 209, CAPUT, E §§ 1º E 2º, DO CPM (LESÃO CORPORAL GRAVE). PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE. COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO . PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIALMENTE PROCEDENTE. REFORMADO TÃO SOMENTE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE. 1 . DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito do recorrente, quando nos autos restam devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de lesão corporal grave perpetrado pelo apelante. A materialidade do delito resta comprovada pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito de fls. 52 e 97. Autos Apensos. Já a autoria resta evidenciada pelas versões da vítima e de testemunha de acusação, prestadas em Juízo, as quais narraram que a vítima estava tentando ser imobilizada pela testemunha de acusação policial militar, momento no qual chegou o réu e efetuou um disparo de arma de fogo em direção à panturrilha da vítima, causando-lhe as lesões descritas nos Laudos de exame de corpo de delito. Da dinâmica dos fatos extraída da narrativa da vítima e da testemunha de acusação, nota-se que o ato do recorrente fora precipitado e desproporcional, considerando-se que, em que pese a compleição física da vítima fosse superior a do CB PM Lima, os policiais militares estavam em maioria. dois, estando o ofendido desarmado, logo, não havendo qualquer justificativa para o uso desnecessário da arma de fogo disparando contra a vítima, causando nesta deformidade permanente conforme o Laudo de fl. 97 -Autos apensos. 2. (...) 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reformar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do voto relator. Unanimidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2018.03495911-63, 194.910, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-28, Publicado em 2018-08-29)

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz a
quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, nos termos da sentença.

No caso concreto, além da valorização devida à palavra da ofendida, conforme mencionado alhures, existe um farto
conjunto probatório
a confortar a tese acusatória que embasou a convicção do juízo de 1º grau.

Das provas acima destacadas, não restam dúvidas da autoria do réu/apelante na ação delitiva que culminou na lesão corporal de natureza grave sofrida pela vítima, pelo que não há o que se falar em sua absolvição.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação para declarar, de ofício,
extinta a punibilidade
quanto ao crime

previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar
,
imputado ao apelante
Neizonor Figueira Ramos
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
nos termos dos
arts. 123, inciso IV, 125,
inciso VII,
e 125, §1º, todos do Código Penal Militar; e julgar pelo
improvimento do recurso de Jairo Nobre de Lima,
acompanhando o parecer ministerial, nos termos do voto.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora